Tribunal: TJSP
Processo: 2018637-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação coletiva, indeferiu a tutela provisória de urgência para pagamento aos servidores de saúde do município de São Vicente de adicional de insalubridade no grau máximo, de 40% sobre o vencimento ou remuneração. Ausência de elementos inequívocos que evidenciem o direito à percepção do adicional em grau máximo, e de perigo de dano ou risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação coletiva, indeferiu a tutela provisória de urgência para pagamento aos servidores de saúde do município de São Vicente de adicional de insalubridade no grau máximo, de 40% sobre o vencimento ou remuneração. Ausência de elementos inequívocos que evidenciem o direito à percepção do adicional em grau máximo, e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.